Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-78.2021.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003888-78.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (RECORRENTE), GAUCHINHO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 18.710.208/0001-60 (RECORRIDO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
- INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
ASTREINTES
- ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149576207, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, declarou a
inexistência do débito
discutido nos autos, no valor de
R$ 8.983,70 (oito mil e novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
condenando a reclamada ao pagamento da multa no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
referente ao descumprimento da medida liminar.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de intimação pessoal para cumprir a tutela de urgência, bem como a
inaplicabilidade da multa fixada
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados nos ids. 149577822/149577823, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$ 8.983,70 (oito mil e novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
que afirma ser indevido.

A demandada, em sede de contestação (
id. nº 149576129
), aduz que a parte autora, ao efetuar o cadastro optou pelo adiantamento de recebíveis, tendo os valores sido depositados em sua conta, conforme requerido,
porém em razão de
falha sistêmica
,
algumas operações realizadas por meio do terminal de vendas SAFRAPAY, de diversas bandeiras e bancos, foram creditados em duplicidade em sua conta corrente.

No entanto, a reclamada não logrou êxito em demonstrar os valores creditados em duplicidade, mostrando-se
indevida a inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, declarou a
inexistência do débito
discutido nos autos, no valor de
R$ 8.983,70 (oito mil e novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
condenando a reclamada ao pagamento da multa no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
referente ao descumprimento da medida liminar.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de intimação pessoal para cumprir a tutela de urgência, bem como a inaplicabilidade da multa fixada
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Compulsando os autos, vê-se que o id. nº
149577824,
o magistrado singular
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
determinando que a reclamada, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, sob pena de
multa diária
de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
limitada
a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em caso de descumprimento.

Dessa decisão, a reclamada foi intimada em
29/10/2021
, conforme se vê na aba de expediente do sistema PJe, tendo até o dia
05/11/2021
para cumprir com a determinação.

No id. nº 149577831 (id. 03/12/2021), a parte autora informou o descumprimento da liminar pela parte reclamada, uma vez que o seu
nome permanecia negativado
.

Entretanto, a reclamada somente cumpriu com a obrigação no dia
13/12/2021 (
id. nº 149577847), chegando à multa ao montante máximo
(R$ 20.000,00)
.

A recorrente, por sua vez, alega a
ausência de intimação pessoal
para cumprir a tutela de urgência, contrariando a
Súmula 410 do STJ,
razão pela qual pugna pelo afastamento das
astreintes
.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Desse modo, vê-se que a reclamada, apesar de devidamente intimada, não efetuou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo estipulado,
restando descumprida a determinação judicial
, devendo arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

O magistrado singular reconheceu como devido o valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
a título de multa astreintes (id. nº 149576207).

No entanto, tendo em vista que a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da credora, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
reduzo
o valor da multa por descumprimento da ordem judicial para
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, impende anotar que a decisão singular determinou, na condenação a título de
danos morais
, a incidência dos
juros
a partir do evento danoso
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
a multa
astreinte
para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam
a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022